Tribunal: TJPA
Processo: 0018680-76.2013.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA CONCEDIDO PELO DECRETO 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS. PARA A COMUTAÇÃO DE UM QUARTO DA PENA. O ART. 7º, INCISO I, ALÍNEA ?B? DO REFERIDO DECRETO DETERMINA QUE O APENADO TENHA CUMPRIDO UM TERÇO DA SANÇÃO ATÉ 25/12/17. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. UNÂNIME.O agravante foi apenado com reprimenda total de 34 anos de reclusão e, até a data-base assinalada no decreto, havia cumprido tão somente 04 anos, 08 meses e 22 dias de prisão. Logo, para que tivesse direito a comutação de um quarto de sua pena, haveria que ter cumprido um terço até o dia 25/12/17, data assinalada no art. 7º, inciso I, ?b? do Decreto 9.246/17. Portanto, ausente o requisito objetivo contido na norma, de modo que o apenado não faz jus ao benefício. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0018680-76.2013.8.14.0401.
AGRAVANTE: ERICK BRENDO BORBA DE CASTRO.
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA CONCEDIDO PELO DECRETO 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS. PARA A COMUTAÇÃO DE UM QUARTO DA PENA. O ART. 7º, INCISO I, ALÍNEA ¿B¿ DO REFERIDO DECRETO DETERMINA QUE O APENADO TENHA CUMPRIDO UM TERÇO DA SANÇÃO ATÉ 25/12/17. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. UNÂNIME.
O agravante foi apenado com reprimenda total de 34 anos de reclusão e, até a data-base assinalada no decreto, havia cumprido tão somente 04 anos, 08 meses e 22 dias de prisão. Logo, para que tivesse direito a comutação de um quarto de sua pena, haveria que ter cumprido um terço até o dia 25/12/17, data assinalada no art. 7º, inciso I, ¿b¿ do Decreto 9.246/17. Portanto, ausente o requisito objetivo contido na norma, de modo que o apenado não faz jus ao benefício.
Agravo improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 23 de novembro de 2020.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ERICK BRENDO BORBA DE CASTRO
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o seu pedido de comutação de pena, interpôs o presente
Agravo em Execução Penal
, objetivando a reforma do
decisum
guerreado.

Em suas razões, a defesa alegou que o Juízo da Vara de Execuções Penais se equivocou ao indeferir o pedido de comutação de pena, formulado com base no Decreto Presidencial 9.246/2017, uma vez que o apenado preencheria o requisito objetivo exigido na norma, já que teria cumprido um terço da pena, ao contrário do que foi consignado na decisão guerreada.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de que seja determinado ao juízo da execução nova liquidação de pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis, o qual

opinou também pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz jus a benesse contida no
Decreto 9.246/2017, pois teria cumprido um terço da pena que lhe foi imposta.
A comutação de pena veio tratada no art. 7º da referida norma. Vejamos:
¿Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções: I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade: a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena;
e b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena
; II - em dois terços, se não reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena; e III - à metade, se reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena. Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.¿

Analisando os autos, observo que o cerne da questão está em saber se o apenado preencheu as condições estabelecidas no decreto para obter o benefício, isto é, se já havia cumprido um terço da reprimenda até 25 de dezembro de 2017. No caso em apreço, o atestado de pena do agravante, bem como a certidão constante dos autos demonstram o acerto da decisão agravada e o não atendimento das condições legais do benefício.

Deveras, o agravante foi apenado com reprimenda
total de

trinta e quatro anos
de reclusão e, até a data-base assinalada no decreto, havia cumprido tão somente 04 anos, 08 meses e 22 dias de prisão. Logo, para que tivesse direito a comutação de um quarto de sua pena, haveria que ter cumprido um terço até o dia 25/12/17, data assinalada no art. 7º, inciso I, ¿b¿ do Decreto 9.246/17. Portanto, ausente o requisito objetivo contido na norma, de modo que o apenado não faz jus ao benefício.
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 9246/2017. APENADO NÃO CUMPRE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. A situação do apenado deve ser balizada pelo art. 1º, inc. V, do Decreto 9246/2017, posto que lhe foi concedido o livramento condicional em data anterior à publicação do decreto presidencial. Segundo depreende-se da Guia de Execução Penal de fls.11/13, o apenado não cumpriu os requisitos temporais necessários para a concessão da benesse pleiteada, sendo imperativa a reforma da decisão da origem. RECURSO PROVIDO. (Agravo Nº 70079139986, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 11/10/2018). (TJ-RS - AGV: 70079139986 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 11/10/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2018)¿
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 9246/2017. APENADO QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO AO APENADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - EP: 00132416920188240033 Itajaí 0013241-69.2018.8.24.0033, Relator: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 25/04/2019, Quarta Câmara Criminal)¿

Desta feita, o improvimento do presente feito se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao agravo de execução penal interposto, nos exatos termos da fundamentação. É como voto.
Belém, 23 de novembro de 2020.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator